Tribunal: TJES
Processo: 5016371-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016371-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: Charles Oliveira Rodrigues - PARTE / AUTOR e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EXEQUENTE. VALIDADE DA CLÁUSULA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em cumprimento de sentença, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor dos créditos homologados, nos termos da Súmula 345 do STJ.

2. O agravante alega que o acordo firmado entre as partes (Subcláusula 9.2) transfere expressamente aos exequentes a responsabilidade financeira pelo pagamento de eventuais honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do Estado.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade financeira pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando há acordo judicial no qual os exequentes assumem expressamente tal ônus, a despeito da autonomia da verba honorária.

III. Razões de Decidir

4. A Subcláusula 9.2 do acordo homologado é expressa ao imputar ao beneficiário a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais eventualmente arbitrados contra o Estado em ações individuais de cumprimento de sentença.

5. A adesão voluntária ao acordo implica a concordância com todas as suas cláusulas. Ignorar a disposição que transfere o ônus financeiro configura violação ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) e à força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

6. Embora os honorários constituam direito autônomo do advogado, o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido para definir o sujeito passivo da obrigação (devedor), devendo o causídico buscar a satisfação de seu crédito junto ao próprio cliente que assumiu o encargo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

8. Tese de julgamento: "É válida e eficaz a cláusula de acordo judicial em que o beneficiário assume expressamente a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do ente público, devendo o advogado buscar a satisfação do crédito junto ao seu cliente, em respeito à boa-fé objetiva e à força obrigatória dos contratos".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 14; Lei 8.906/94, art. 24, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 345; STJ, AgInt no AREsp 1636268; TJES, Apelação Cível 5012975-29.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão interlocutória de id. 78849190, integrada pelas decisões de ids 68575515 e78849190 nos autos de origem, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença iniciado em face dele por
CHARLES OLIVEIRA RODRIGUES, CLEBSON LUIZ ROSA, EDSON ROCHA, ELIEDERSON GONÇALVES STRELOW, ELIZEU AMARO MENDES, EUDES ANTONIO TABOSA, FAUSTO BARREIROS PEREIRA, VALFRIL DO CARMO CARREIRO e WAGNER HENRIQUE MARQUES q
ue, dentre outras questões, considerou a perda superveniente do interesse de agir com relação ao exequentes Eudes Antonio Tabosa, Fausto Barreiros Pereira e Valfril Do Carmos Carneiro e, “com fundamento na Súmula 345, do eg. STJ, condeno o EES ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor dos créditos homologados”.

Nas razões do recurso (id. 16214947) o agravante sustentou em síntese que a (i) responsabilidade financeira pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deveria recair sobre os próprios exequentes que firmaram o acordo, nos termos da Subcláusula 9.2 do Termo de Acordo homologado entre as partes; (ii) embora os honorários sejam direito autônomo do advogado, a cláusula contratual é válida e eficaz entre as partes signatárias, devendo ser observada para definir o responsável pelo ônus econômico da condenação.

Por meio da decisão de id. 16315600 deferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016371-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CHARLES OLIVEIRA RODRIGUES - PARTE / AUTOR, EDSON ROSA, ELIEDERSON GONCALVES STRELOW, ELIZEU AMARO MENDES, WAGNER HENRIQUE MARQUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória de id. 78849190, integrada pelas decisões de ids 68575515 e78849190 nos autos de origem, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença iniciado em face dele por
CHARLES OLIVEIRA RODRIGUES, CLEBSON LUIZ ROSA, EDSON ROCHA, ELIEDERSON GONÇALVES STRELOW, ELIZEU AMARO MENDES, EUDES ANTONIO TABOSA, FAUSTO BARREIROS PEREIRA, VALFRIL DO CARMO CARREIRO e WAGNER HENRIQUE MARQUES
que, dentre outras questões, considerou a perda superveniente do interesse de agir com relação ao exequentes Eudes Antonio Tabosa, Fausto Barreiros Pereira e Valfril Do Carmos Carneiro e, “com fundamento na Súmula 345, do eg. STJ, condeno o EES ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor dos créditos homologados”.

Nas razões do recurso (id. 16214947) o agravante sustentou em síntese que a (i) responsabilidade financeira pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deveria recair sobre os próprios exequentes que firmaram o acordo, nos termos da Subcláusula 9.2 do Termo de Acordo homologado entre as partes; (ii) embora os honorários sejam direito autônomo do advogado, a cláusula contratual é válida e eficaz entre as partes signatárias, devendo ser observada para definir o responsável pelo ônus econômico da condenação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade financeira pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em cumprimento de sentença, diante da existência de acordo judicial no qual os Exequentes assumiram expressamente tal ônus.

A decisão agravada manteve a condenação do Estado ao pagamento da verba, sob o fundamento de que os honorários constituem direito autônomo do advogado (art. 85, § 14, CPC) e que o acordo firmado pelas partes não poderia prejudicar o causídico. Contudo, já adianto que assiste razão ao Estado Agravante.

É incontroverso que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado. Contudo, a discussão não recai sobre a titularidade do crédito, mas sobre o sujeito passivo da obrigação de pagar (devedor), à luz do negócio jurídico celebrado livremente entre as partes.

Ao analisar, prima facie, a Subcláusula 9.2, transcrita na peça recursal, verifico que é expressa ao imputar ao beneficiário do acordo a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais eventualmente arbitrados contra o Estado. Veja-se:

Subcláusula 9.2.

Os BENEFICIÁRIOS deste acordo arcarão com as despesas de seus próprios advogados, caso tenham constituído, seja para atuar nos autos deste processo ou em ação individual de liquidação/cumprimento de sentença coletiva em relação ao título executivo formado nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024.
Responsabilizar-se-á, também, o Beneficiário deste acordo, pelo pagamento ao seu advogado de eventuais honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do Estado
e/ou do Banestes em ação individual de liquidação/cumprimento de sentença coletiva referente ao processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, caso tenha promovido seu ajuizamento, não podendo, o beneficiário ou seu advogado, peticionar executando estes honorários. (grifei).

Ao aderirem ao acordo para recebimento antecipado de seus créditos, os agravados concordaram com todas as suas cláusulas, inclusive a que transfere para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários que seriam devidos pelo Estado. Ignorar tal disposição implica violação direta ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) e à força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Neste ponto, elucido que o c. STJ já decidiu que:

Conforme o art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a ‘aquiescência do profissional’ para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador” (STJ - AgInt no AREsp: 1636268 RJ 2019/0368161-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 555).

Assim, o direito à verba honorária subsiste e o ônus de seu adimplemento foi validamente transferido aos exequentes por negócio jurídico.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em julgados recentes envolvendo o mesmo acordo coletivo (Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), já firmou entendimento pela validade e eficácia das cláusulas de renúncia ou assunção de responsabilidade por honorários quando há adesão voluntária dos beneficiários, veja-se:

EM
ENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO INDIVIDUAL.
ADESÃO A ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO COLETIVA. RENÚNCIA EXPRESSA À VERBA SUCUMBENCIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o desbloqueio de valores constritos, sob o fundamento de que o exequente aderiu a acordo homologado em ação coletiva (processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), no qual renunciou expressamente aos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução de honorários advocatícios fixados em liquidação individual, apesar da existência de acordo homologado em ação coletiva, com cláusula expressa de renúncia à verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Honorários advocatícios fixados judicialmente têm natureza alimentar e constituem crédito autônomo do advogado, conforme art. 85, § 14, do CPC.

4. O acordo homologado na ação coletiva contém cláusula expressa de renúncia não apenas ao direito material, mas também aos honorários sucumbenciais arbitrados em ações individuais de liquidação ou cumprimento de sentença.

5. A adesão válida ao acordo coletivo vincula o beneficiário e irradia efeitos sobre a execução individual, tornando inexigível o título que fixou honorários.

6. A tentativa de executar honorários após renúncia expressa configura comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

8.
Tese de julgamento
:

1. A adesão a acordo homologado em ação coletiva que contenha cláusula expressa de renúncia abrange também honorários sucumbenciais arbitrados em ações individuais de liquidação ou cumprimento de sentença.

2. A renúncia expressa aos honorários sucumbenciais torna inexigível o título judicial que os fixou.

3. É vedado ao advogado ou beneficiário executar honorários renunciados, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. (TJES, Apelação Cível de n.
5012975-29.2022.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julg: 25/11/2025)

Embora o julgado trate de "renúncia", a
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao caso de “assunção de responsabilidade” previsto na mesma cláusula (9.2). Se o acordo é válido para afastar a execução contra o Estado em caso de renúncia, é igualmente válido para imputar o pagamento ao beneficiário que assim se comprometeu.

Manter a condenação do Estado geraria um enriquecimento sem causa dos agravados, que obteriam o bônus do acordo (pagamento do principal) sem arcar com o ônus assumido (pagamento dos honorários de seus advogados). O advogado não fica desamparado; apenas deve buscar a satisfação de seu crédito junto a quem contratualmente se obrigou a pagá-lo: seu próprio cliente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo que a responsabilidade financeira por tal verba recai sobre os agravados signatários do acordo, nos termos da Subcláusula 9.2 do ajuste homologado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)